Tribunal: TJSP
Processo: 1051497-58.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à Execução Fiscal – Multa administrativa não tributária imposta pelo PROCON – Suposto descumprimento de oferta (direito de informação) – Não conhecimento do Recurso Oficial, nos termos do art. 496, §3o, inciso III, do CPC – Recurso de Apelação do banco embargante – Acolhimento de preliminar trazida em contrarrazões municipais – Valor da causa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à Execução Fiscal – Multa administrativa não tributária imposta pelo PROCON – Suposto descumprimento de oferta (direito de informação) – Não conhecimento do Recurso Oficial, nos termos do art. 496, §3o, inciso III, do CPC – Recurso de Apelação do banco embargante – Acolhimento de preliminar trazida em contrarrazões municipais – Valor da causa inferior ao valor de alçada então vigente quando da sua propositura – Circunstâncias que recomendam o recebimento do apelo como Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da fungibilidade, endereçados ao próprio Juízo monocrático, a quem, após verificados os pressupostos de admissibilidade, competirá o seu processamento e julgamento – Recurso Oficial e Recurso Voluntário de Apelação não conhecidos.